Tribunal: TJDFT
Processo: 0751794-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751794-76.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL ROBERT DE JESUS ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL ROBERT DE JESUS ALMEIDA DOURADO contra a decisão desta Relatoria que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado em agravo de instrumento, por sua vez interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0762071-51.2025.8.07.0001, indeferira o pedido de tutela de urgência, que pretendia ordenar a abstenção de desligamento do autor do Programa Médicos pelo Brasil, até que lhe fosse oportunizada nova chance para realizar outra prova referente à 3a Etapa determinada pelo art. 27 da Lei n. 13.958/2019. A decisão proferida por esta Relatoria (ID. 78824492), reconhecera a inexistência da probabilidade do provimento do recurso ao destacar que o candidato, embora reprovado no TEMFC n. 36, não se insurgira quanto a conteúdo que lhe fora de fato objeto de avaliação, tampouco poderia alegar ter sido surpreendido, uma vez que a 19a Etapa do programa, iniciada desde 2022, previa, por força da Portaria ADAPS n. 4/2022, a realização de avaliação pela SBMFC, sendo impossível alegar surpresa ou violação ao artigo 23 da LINDB pela Edição da Resolução DIREX n. 32/2025, que apenas reafirmou esta regra. O agravo interno foi interposto sob o ID. 78913301. Em suas razões o agravante apenas reitera os fundamentos lançados pelo agravo de instrumento, de que deveria prevalecer a Resolução DIREX n. 27/2024, e que houvera surpresa e quebra legítima de expectativa ao transacionar a realização da prova para a Sociedade Brasileira de Medicina. Argumenta que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, eis que os médicos reprovados serão desligados no dia 14/12/2025. Nesses termos, requer o recebimento e processamento do agravo interno, a análise do pedido de reconsideração, nos termos do artigo 1.021, § 2o do CPC e, no mérito, o provimento do agravo interno a fim de que se determine a AgSus que se abstenha de desligar o agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que lhe seja oportunizada a nova ocasião para realização da prova referente à 3a Etapa, ou, subsidiariamente, autorizada a oportunidade de realizar a TEMFC 37, mesmo após o desligamento. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. A decisão anteriormente proferida por esta Relatoria, ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento, assentou-se em fundamento suficiente e autônomo que, a rigor, sequer foi objeto de impugnação específica no agravo interno, o que, por si só, já conduziria à possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da ausência de dialeticidade recursal, e falta de impugnação específica de argumentos preponderantes. Com efeito, consignou-se de maneira expressa que a Portaria ADAPS no 4/2022, vigente desde a 19a etapa do Programa Médicos pelo Brasil, já previa que a avaliação referente à terceira etapa seria realizada mediante exame aplicado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, circunstância que torna juridicamente insustentável a alegação de surpresa ou de violação ao art. 23 da LINDB. Tal fundamento não foi enfrentado no agravo interno, limitando-se o agravante a reiterar as mesmas razões ventiladas no agravo de instrumento, sem infirmar, de modo direto e objetivo, a premissa decisiva que afastou a probabilidade de provimento do recurso. A par disso, evidencia-se que o próprio agravante detém plena ciência dessa dinâmica normativa, o que se extrai do organograma por ele mesmo juntado no ID 78913301, pág. 8/13, no qual se reconhece que, desde junho de 2022 até 3/12/2024, a Portaria ADAPS no 4/2022 estabelecia a participação da SBMFC como responsável pela avaliação da terceira etapa. A breve cogitação, por meio da Resolução DIREX no 27/2024, de que a prova pudesse ser realizada pela própria AgSUS, mostrou-se episódica e transitória, tendo sido rapidamente superada pela Resolução DIREX no 32/2025, publicada em 23/3/2025, que restabeleceu a condição vinculante ao regular prosseguimento no programa, que já era conhecida pela portaria ADAPS, no interregno de junho de 2022 até 19/12/2024, com previsão expressa de desligamento automático em caso de reprovação. Trata-se, portanto, de retorno à sistemática originária da 19a Etapa, que não perdeu sua coerência normativa. Superado tal vício de impugnação específica deficiente – o que se faz apenas pela premente necessidade de análise minuciosa da matéria, que vem se mostrando pulverizada no âmbito deste Tribunal –, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente lançados. A mera reiteração dos argumentos já apreciados no agravo de instrumento, não autoriza a retratação da decisão, sobretudo quando o próprio teor do agravo interno revela que o agravante não se insurge contra o conteúdo avaliativo da prova, mas apenas contra o ente responsável por sua elaboração e contra o suposto grau de dificuldade subjetivamente percebido. Com efeito, os pedidos formulados no agravo interno evidenciam essa realidade: pretende-se a submissão a nova avaliação a ser elaborada pela própria AgSUS, ou a possibilidade de participação no TEMFC no 37, previsto para 2026, a ser novamente conduzido pela SBMFC. Tal circunstância confirma que a insurgência não recai sobre o conteúdo programático, sobre eventual vício técnico objetivo ou sobre ilegalidade concreta do certame, mas tão somente sobre a frustração decorrente da reprovação no TEMFC no 36, regularmente realizado sob a égide da Portaria ADAPS no 4/2022, vigente desde o início da 19a etapa do programa. Mostra-se, ademais, absolutamente descabida a pretensão de que apenas ao agravante seja oportunizada avaliação diversa daquela a que foram submetidos todos os demais médicos participantes da mesma etapa. Submeter um único participante do programa à avaliação por banca distinta, com metodologia diversa e parâmetros próprios, quando seus pares foram avaliados de modo uniforme e objetivo pela SBMFC, implicaria flagrante violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, criando situação de desigualdade injustificada e de desequilíbrio concorrencial absolutamente incompatível com a lógica do programa e com a ordem constitucional. A intervenção judicial nesse sentido não corrigiria eventual ilegalidade, mas, ao revés, instauraria cenário de desigualdade material e procedimental, com evidente afronta à uniformidade dos critérios avaliativos nacionais. Assim, ausente qualquer impugnação eficaz dos fundamentos da decisão agravada e inexistindo elementos novos que justifiquem a alteração do entendimento já firmado, resta evidente que o pedido de reconsideração não merece prosperar, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 14:19:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora